Tribunal: TJSP
Processo: 2152699-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausente hipótese para a extinção do processo – Pagamento que não se presume – Não demonstrada a satisfação – Comprovante que indica o agendamento, não é demonstração efetiva de liquidação – Impossibilidade de presunção – Cabimento de prosseguimento do processo, com expedição do mandado de reintegração de posse.

Agravo não provido.